Tribunal: TJDFT
Processo: 0010552-14.2017.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. GUARDA. GENITOR COM RESIDÊNCIA DIVERSA DA MENOR SOB GUARDA. NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO ENTRE CIDADES. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. À luz do artigo 1.703, do Código Civil, para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos. Tal dispositivo preceitua que a responsabilidade pelo sustento dos filhos menores é inafastável por simples vontade dos genitores. Devem ser observados, pois, a proteção integral e o melhor interesse da criança.
2. O artigo 1.703 deve ser lido conjuntamente ao artigo 1.694, parágrafo primeiro, do Código Civil, que dispõe que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Tal dispositivo consubstancia o binômio da necessidade-possibilidade.
3. Ao se tratar de genitor que reside em cidade diversa da criança, o compartilhamento do ônus pelo pagamento de passagens aéreas ou outros meios de transporte que assegurem o convívio da menor com seu pai deve ser realizado proporcionalmente à capacidade econômica de cada ascendente. No caso dos autos, a apelante possui renda comprovadamente baixa a justificar a imposição da responsabilidade exclusiva do pai pelo custeio do deslocamento, ante a impossibilidade da mãe em realizar tais gastos sem prejudicar o seu sustento e da menor.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.